Tribunal: STF
Processo: Rcl 21103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.